Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-14.2012.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006833-14.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO OLIVEIRA MORAIS - CPF: 615.526.401-59 (APELADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO SALES SILVA - CPF: 826.902.001-04 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARIA GORETE LEITE DA SILVA - CPF: 922.410.181-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – CHEQUE SEM O ENDOSSO – TÍTULOS NÃO EXEQUÍVEIS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ. (...)”. (
AgInt no AREsp 1114517/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Raimundo Nonato Sales Silva e Maria Gorete Leite da Silva
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movidos em desfavor de
Paulo Oliveira Morais
,
que julgou procedentes os embargos, declarando a extinção da Execução código no 91845, sem resolução de mérito, no que tange à pretensão fundada no contrato de compra e venda, bem como pertinente ao cheque.

Condenou, ainda, os embargados ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes, suscitam a nulidade da sentença, que considerou intempestiva a impugnação apresentada, posto que protocolada dentro do prazo concedido.

Argumentam que o contrato executado fora autenticado pelas partes em cartório, assim a ausência das assinaturas das testemunhas não retira sua força executiva, bem como que o cheque encartado também é plenamente exequível, posto que refere-se a um título endossado, que despensa a notificação do devedor.

Não fora apresentada contrarrazões (Id no 22474469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter considerado intempestivo a impugnação dos embargos à execução, mesmo tendo o Magistrado dilatado seu prazo para a apresentação.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado Singular determinou a intimação do embargado, ora apelante, em 20/03/2013 e, apesar da publicação via DJE, fora certificado pela escrivã o decurso do prazo, in albis, em 27/02/2014 (id no 22473974).

Entretanto, somente em 13/11/2014, vieram aos autos a impugnação aos embargos à execução, conforme ID no 22473978.

Sendo assim, sem nenhum indicio de que houve a dilação do prazo para apresentação da impugnação, imperioso a manutenção da sentença que reconheceu sua intempestividade.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Raimundo Nonato Sales Silva e Maria Gorete Leite da Silva
, contra sentença proferida nos autos dos

embargos à execução
, proposta por
Paulo Oliveira Morais,
que julgou procedente o pedido, declarando a extinção da Execução código no 91845, sem resolução de mérito, no que tange à pretensão fundada no contrato de compra e venda, bem como pertinente ao cheque.

Condenou, ainda, os embargados ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §2o do CPC.

Para tanto, afirmam que propôs a ação executiva tendo como base o Contrato de Compra e Venda de um Lote de Terras, no assentamento Jonas Pinheiro, localizado no Município de Sorriso/MT, cujo débito refere-se a multa por inadimplemento prevista na cláusula penal no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), assim como o montante do cheque de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), também encartado nos autos.

Argumentam, ainda, que ambos os títulos estão revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade, portanto a sentença merece ser reformada, para o prosseguimento do feito executivo.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, embora argumentem os apelantes que o Contrato de Compra e Venda fora autenticado em cartório, esse requisito não é capaz de conceder a ele, as caraterísticas de um título liquido, certo e exigível, conforme expressamente prevê o artigo 784, inciso III do CPC.

Vejamos:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Como se verifica, para que o contrato seja título executivo extrajudicial é imprescindível a assinatura das duas testemunhas, o que não se verifica na hipótese (ID no 22473959).

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).

2.
O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ.

3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1114517/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado que não consta no contrato juntado aos autos a assinatura de duas testemunhas , sendo assim, não pode ser considerado título executivo extrajudicial, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação executiva.” (N.U 0109532-33.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de executividade de contrato particular, por estar desprovido de assinaturas de duas testemunhas, refere-se à condição da ação executiva e a pressuposto processual, sendo questão de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo. O documento particular de compra e venda da funerária (id.6764088), para ser considerado título executivo extrajudicial, deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 585, II, CPC/73 e, art. 784, III, CPC/2015). “(N.U 0000069-66.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Do mesmo modo, razão não assiste aos apelantes, quanto a alegação de que o cheque juntado nos autos é plenamente exequível.

Isso porque, como se verifica o cheque de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pertencente a Marlene Dornelles e nominada a Izolina Vacaro, pessoas estranhas a lide.

Registra-se, ainda, que da imagem posta (Id no 2273969), não se evidencia qualquer tipo de endosso realizada pelas pessoas nominadas no cheque e, portanto retira dos apelantes a legitimidade para sua execução.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE NOMINAL A TERCEIRAS PESSOAS – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 7.357/1985 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR MAJORADO – QUANTIA EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 20 DO CPC/1973 – MONTANTE QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE LUIZ FERNANDO DECANINI CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE LUIZ BALBINO DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. Cheque é título que tem natureza cambial, ou seja, o direito dele resultante deve estar estampado na cártula. O direito de executar cheque nominal só é conferido a quem esteja nele identificado como beneficiário.

O portador de cheque nominal a terceiro, não transmitido via endosso , não detém legitimidade para a cobrança dos títulos, a teor do art. 17 da Lei no 7.357/1985. A titularidade do direito de crédito contida nos títulos só poderia ser validamente transmitida mediante regular endosso , o que não se verificou na hipótese dos autos.

A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, observando os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73” (N.U 0000863-95.2006.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017) (destaquei)

Desta forma, não reconhecida a liquidez e exigibilidade necessários para a cobrança ser realizada pela via executiva, conforme preconiza o artigo 783 do CPC, imperioso que se mantenha a sentença, que determinou a extinção da execução sem julgamento de mérito.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. I – Conforme preceitua o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, basta a interposição dos aclaratórios para a interrupção automática do prazo recursal, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior pelo órgão julgador. II
– O art. 783 do CPC determina que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível. Faltando um desses requisitos, descabe o prosseguimento da Execução
. III - Assim, havendo dúvidas quanto ao valor a ser pago pela apelante, e incerteza em relação à entrega das mercadorias, pode-se afirmar que o título que instrui a Execução não é líquido, certo e exigível, devendo o credor buscar o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. “(N.U 0004829-38.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO – VALORES INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ART. 86, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O art. 786, do CPC, dispõe que “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”, já o art. 803, inc. I, do mesmo ordenamento prevê que é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Não é possível a execução de obrigações acessórias, quando ainda é necessário aferir por meio de dilação probatória o valor do quantum executado. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (N.U 0003181-94.2017.8.11.0013, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei)

Assim, não merece reforma a sentença, que julgou extinta a execução, tendo em vista que os documentos apresentados não preencheram os requisitos legais.

Isso posto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020